Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-13.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte que determinou que a taxa de juros não pode exceder à SELIC – Pretensão de substituição da CDA – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais - Irrisoriedade não comprovada – Sentença de parcial procedência

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte que determinou que a taxa de juros não pode exceder à SELIC – Pretensão de substituição da CDA – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais - Irrisoriedade não comprovada – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos."